Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-80.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ATENDIMENTO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OBSTETRÍCIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora , em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que julgou procedente o recurso para afastar o dano moral arbitrado na origem.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Observada a tempestividade da peça interposta, recurso conhecido.

4. O embargante alegou contradição e omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o nosocômio não apresentou filmagens ou depoimentos de testemunhas que comprovem suas alegações. Ademais, defendeu, novamente, que houve descumprimento do previsto na Lei Distrital n° 7.062/2021, quanto ao acompanhamento da gestante.

5. Os questionamentos levantados pela embargante se encontram devidamente enfrentados na análise do recurso, conforme ementa de ID 52697932. A produção de prova negativa por parte da instituição foi analisada nos itens 5 e 6 do acórdão. Ademais, constou claramente que, além da insuficiência probatória ofertada pela autora na inicial, ônus que lhe cabe, o comportamento narrado é incompatível com o retorno ao nosocômio por outras duas oportunidades em curto período de tempo, sendo que esta possui diversas outras instituições conveniadas com seu plano de saúde.

6. A alegação de descumprimento do que preceitua a Lei Distrital n° 7.062/2021 foi claramente abordada e enfrentada no item 9 do acórdão questionado, não havendo qualquer omissão ou contradição no julgado.

7. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.

8. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.